Tribunal: TJMT
Processo: 1005246-92.2019.8.11.0007
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005246-92.2019.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA FERNANDA DOVIDIO - CPF: 705.201.941-87 (RECORRENTE), MARCIO RODE - CPF: 763.378.391-53 (ADVOGADO), CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 07.042.490/0001-38 (RECORRIDO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), HELIO GUSTAVO BAUTZ DALLACQUA - CPF: 316.266.388-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2021

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005246-92.2019.8.11.0007

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Alta Floresta/MT

Recorrente(s):

Citavel Distribuidora de Veículos LTDA.

Recorrido(s):

Maria Fernanda Dovidio

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de março de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO ACOLHIDAS. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA AFASTADA. VEÍCULO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. COBRANÇA DE SERVIÇO COBERTO PELA GARANTIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. EVIDENCIADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se mostra complexa e tampouco necessita da realização de perícia técnica, a causa em que se discute acidente de transito, se os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda. Também não há que se falar em cerceamento de defesa pela ausência da referida prova pericial, tendo em vista que restou demonstrada a cobrança indevida por serviços que são cobertos pela garantia de fábrica.

No tocante a alegação de que a sentença foi extra petita por ter condenado a recorrente ao pagamento de indenização a título de dano moral em razão de fatos alheios aos autos, observo que não merece acolhida, tendo em vista que a decisão foi fundamentada de acordo com as provas colacionadas aos autos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do CDC.

A restituição deve ocorrer na forma simples pelo fato de estar previsto no contrato.

VOTO:

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR
a requerida no pagamento, a título de danos morais, em favor da requerente, da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
atualizada pelo índice do INPC a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC).

b) CONDENAR
a ré a restituir à parte autora, à título de repetição de indébito, a quantia de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos), já na forma dobrada, corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da sentença (Súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso (Súmula 54/STJ).”.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

A Recorrente arguiu esta preliminar onde aduz que há necessidade de produção de prova pericial, o que é vedado em sede de Juizados Especiais.

Todavia, entendo que as provas existentes nos autos são suficientes para o para formar o convencimento do julgador, sendo desnecessária é a realização de prova pericial para o deslinde da causa. Deste modo, igualmente rejeito esta preliminar.

É como voto.

SENTENÇA
EXTRA PETITA

Colendos Pares;

A Recorrente suscitou a preliminar de sentença
extra petita
sob o fundamento de que a causa de pedir da condenação por dano moral está estritamente relacionada a fatos diversos dos autos.

Contudo, deve ser rejeitada a preliminar de sentença
extra petita
, uma vez que se deve aplicar ao caso os princípios
narra mihi factum dabo tibi jus
(narra-me os fatos e eu te darei o direito), e
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade.

No presente caso, o pedido deduzido é de indenização por dano moral em decorrência de falha na prestação de serviço da Recorrente. Na exordial, o Recorrido alegou vários fatos para a formação de sua causa de pedir, como por exemplo, o fato de ter sido realizado reparo no veículo em razão de combustível adulterado, qual restou demonstrado que não havia qualquer irregularidade no combustível, bem como a autora efetuou o pagamento de serviço que possuía cobertura da garantia de fábrica.

Assim, não há como entender que a sentença é extra petita se a decisão se baseou nos fatos narrados na exordial.

Nesse sentido:

“Não há se falar em julgamento extra petita quando o acórdão decide sobre matéria versada na causa de pedir e a condenação se atém aos limites objetivos da lide, tampouco quando o Juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados à causa de pedir. Precedentes” (REsp. n.o 1.087.783/RJ, 3a T/STJ, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10/12/2009)

Desta forma, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

Egrégia Turma:

No presente caso, a autora alega que seu veículo teve problemas de ignição de forma inesperada, tendo sido encaminhado à concessionária reclamada para averiguar o ocorrido.

Sustenta que antes de serem retirados os bicos injetores para teste, foi realizado o serviço de limpeza do tanque e troca do combustível, com a retirada do combustível que estava no tanque da camionete, tendo sido informado que o problema foi acarretado pelo uso de combustível de má qualidade, bem como foi cobrado o valor de R$ 2.800,00, pelo conserto.

Entretanto, após a realização do referido serviço foi constatado que não havia irregularidade no combustível utilizado pela autora o que ocasionou a constatação de que o defeito se encontrava nos bicos injetores, visto que estes estavam queimados. Assim, foi “obrigada” a assinar um termo de acordo para que a concessionária realizasse os serviços por meio da garantia de fábrica.

Observo que os fatos narrados pela autora são incontestáveis, pois o gerente de pós-venda lhe encaminhou um e-mail, conforme se denota no ID 76137524, confirmando a existência de laudo indicando ausência de alteração no combustível do veículo da autora.

Desse modo, resta configurado a abusividade da cobrança do serviço, uma vez que não havia necessidade da limpeza do tanque de combustível, bem como se o problema não era devido ao uso de combustível adulterado, deveria ser realizado pela garantia do veículo. Contudo, entendo que o valor deve ser ressarcido a consumidora na forma simples e não na forma dobrada como determinado em sentença.

No tocante a condenação a título de dano moral, destaco que esta deve ser mantida, tendo em vista que houve falha na prestação dos serviços ao efetuar cobrança por serviço que está coberto pela garantia.

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Portanto, entendo que o valor fixado pelo juiz prolator da sentença está adstrito aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para indenização a título de dano moral.

Ante o exposto
,
conheço do recurso, dou-lhe parcial provimento
para afastar a restituição do valor pago pelos serviços na forma dobrada, determinando que a restituição do indébito seja na forma simples, ou seja, no valor de R$ 2.800,00. Deixo de condenar a Recorrente a pagar honorários advocatícios por ter sido dado substancial provimento ao recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator